Tribunal: TJSP
Processo: 2240423-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Empresa comercializadora de programas de computador sediada no Município de São Paulo – Obrigação de recolher ISS por prestadoras de serviço sediadas em outros Municípios – Juízo "a quo" condicionou suspensão da obrigação à caução – Obrigação declarada inconstitucional pelo E. STF (tema 1020) – Devida suspensão da obrigação de recolher ISS por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Empresa comercializadora de programas de computador sediada no Município de São Paulo – Obrigação de recolher ISS por prestadoras de serviço sediadas em outros Municípios – Juízo "a quo" condicionou suspensão da obrigação à caução – Obrigação declarada inconstitucional pelo E. STF (tema 1020) – Devida suspensão da obrigação de recolher ISS por prestadoras de serviços de outros Municípios – Medida liminar parcialmente concedida – Recurso parcialmente provido.